Tribunal: TJDFT
Processo: 0719712-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. MATÉRIA ANALISADA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa.

2. No caso dos autos, evidente a configuração da preclusão consumativa, porquanto o pedido de penhora de parte da remuneração do executado já foi devidamente analisado por decisão anterior transitada em julgado.

3. Mesmo quanto às matérias de ordem pública, que podem ser apreciadas a qualquer tempo, uma vez analisadas, ocorre a preclusão consumativa.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.